Tribunal: STF
Processo: HC 91590
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMÍCIDIO
   DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, COMBINADO COM OS
   ARTS. 61, I E II, E 70, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO
   PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ART. 408, § 2º, DO
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. ORDEM
   DENEGADA.
I - A aplicação do art. 408, § 2º, do Código de
   Processo Penal, cede lugar em face da presença de pressupostos da
   prisão preventiva.
II - A decisão de pronúncia que remete os
   argumentos que lastreiam a manutenção da segregação cautelar a
   outras decisões não ofende o dever de fundamentação, mas vincula
   sua licitude àquelas.
III - Necessidade da prisão preventiva
   concretamente demonstrada.
IV - Ordem denegada.